Tribunal: STJ
Processo: 0800012-50.2021.8.02.0054
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914874 - AL (2025/0139953-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: J L F
ADVOGADOS
: BRUNO VASCONCELOS BARROS - AL006420
ÍTALO PEREIRA LUNA - AL016926
KAROLAINE LIMA DOS SANTOS - AL021296
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. IRREGULARIDADE NA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial devido à
irregularidade na representação processual, após o decurso do prazo para sua
regularização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de procuração nos autos
para a advogada subscritora do recurso pode ser suprida pelo fato de ela ser
associada a escritório cujo sócio é procurador regularmente constituído desde a origem
do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige rigor na análise das
exigências formais de admissibilidade dos recursos extraordinários, incluindo a
regularidade da representação processual.
4. A ausência de regularização da representação processual implica no não
conhecimento do recurso, não sendo suficiente a alegação de que o recurso foi firmado
por advogado integrante da mesma sociedade de advogados, sem procuração nos
autos.
5. A decisão recorrida alinha-se à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de
Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de regularização da representação processual implica
no não conhecimento do recurso, mesmo que o advogado subscritor integre a mesma
sociedade de advogados do procurador constituído nos autos".
Documento eletrônico VDA49577015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 09:16:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 89aa70f9-447b-45d2-997b-974791d9f4bd

Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 21-E, V.
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49577015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 09:16:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 89aa70f9-447b-45d2-997b-974791d9f4bd

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914874 - AL (2025/0139953-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: J L F
ADVOGADOS
: BRUNO VASCONCELOS BARROS - AL006420
ÍTALO PEREIRA LUNA - AL016926
KAROLAINE LIMA DOS SANTOS - AL021296
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. IRREGULARIDADE NA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial devido à
irregularidade na representação processual, após o decurso do prazo para sua
regularização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de procuração nos autos
para a advogada subscritora do recurso pode ser suprida pelo fato de ela ser
associada a escritório cujo sócio é procurador regularmente constituído desde a origem
do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige rigor na análise das
exigências formais de admissibilidade dos recursos extraordinários, incluindo a
regularidade da representação processual.
4. A ausência de regularização da representação processual implica no não
conhecimento do recurso, não sendo suficiente a alegação de que o recurso foi firmado
por advogado integrante da mesma sociedade de advogados, sem procuração nos
autos.
Documento eletrônico VDA49577225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 09:16:17
Código de Controle do Documento: eb7edfc5-8330-484f-a0fc-62cd7da4afff

5. A decisão recorrida alinha-se à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de
Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de regularização da representação processual implica
no não conhecimento do recurso, mesmo que o advogado subscritor integre a mesma
sociedade de advogados do procurador constituído nos autos".
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 21-E, V.
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de folhas 1267/1276 interposto por J L F em face
de decisão do MINISTRO PRESIDENTE do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
STJ que, com base nos artigos 21-E, V, do Regimento Interno do STJ RISTJ, não
–
conheceu do seu agravo em recurso especial em razão de irregularidade na
representação processual do recurso, após o decurso de prazo para saná-lo.

O agravante aduz que embora a subscritora da peça recursal não possua
procuração nos autos, ostenta, de forma pública e notória, a condição de advogada
associada a escritório cujo sócio figurou como procurador regularmente
constituído desde a origem do feito.
Requer a reconsideração ou o provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental deve ser conhecido. Passamos ao mérito.
Com efeito, de acordo com a decisão de inadmissibilidade, o advogado titular do
certificado digital utilizado para assinar a transmissão eletrônica, foi intimado para que
regularizasse sua representação processual, já que a procuração que acompanhava o
recurso outorgava poderes a outro patrono.
Diante da inércia quanto a regularização da representação processual, o
recurso foi inadmitido pela Presidência deste Sodalício.
Documento eletrônico VDA49577225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 09:16:17
Código de Controle do Documento: eb7edfc5-8330-484f-a0fc-62cd7da4afff

Em sede de agravo, aduz o recorrente que "a subscritora do Agravo em
Recurso Especial, Dra. Karolaine Lima dos Santos, ostenta, de forma pública,
ostensiva e notória, a condição de advogada associada do escritório Luna & Matheus,
sociedade de advogados devidamente registrada, cujo sócio, Dr. Ítalo Pereira Luna
Silva e Sousa, figurou regularmente constituído no presente feito, desde a sua origem,
como se depreende do mandato acostado aos autos” (fls. 1270/1271). Argumenta
ainda que “essa circunstância, além de ser pública e facilmente constatável a partir da
simples consulta a diversos processos judiciais1 em trâmite perante esta e outras
Egrégias Cortes, está materialmente corroborada por documentos e elementos
extraprocessuais, dentre os quais se destaca, com singular relevo, a própria troca de
mensagens mantida entre a Dra. Karolaine Lima dos Santos e o Dr. Ítalo Pereira Luna,
sócio titular da banca, nas quais, inclusive, aquela envia, imediatamente após sua
prática, o comprovante de protocolo eletrônico do próprio Recurso Especial ora em
debate, comunicando-lhe a efetivação do ato processual” (fl. 1271).
A despeito do alegado, constata-se que, mesmo após a intimação para
regularizar a procuração, não houve manifestação no prazo oportunizado.
A jurisprudência desta Corte possui o entendimento quanto a um maior rigor na
análise das exigência formais de admissibilidades dos recursos de natureza
extraordinários.
Tratando-se de regularização processual, entende-se que a ausência de regular
representação processual implica em seu não conhecimento, não se mostrando
suficiente a alegação de que o recurso foi firmado por causídico que integra a mesma
sociedade de advogados, embora sem procuração nos autos.
Citam-se precedentes:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA
NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO
PARA REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO SUPRIDA.
SÚMULA N. 115 DO STJ. FUNGIBILIDADE RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. É inexistente o recurso endereçado à instância
superior
desacompanhado
de
procurações
e/ou
substabelecimentos que evidenciem a existência de
poderes do advogado subscritor do referido recurso ao
tempo de sua interposição, conforme consolidado na
Súmula n. 115 do STJ.
2. Intimada para regularizar a falha nos termos do
art. 76, caput, do CPC, a parte recorrente não se
manifestou em tempo oportuno, fazendo incidir o disposto
no inciso I do § 2o do mencionado artigo, que impõe o não
conhecimento do recurso anterior.
Documento eletrônico VDA49577225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 09:16:17
Código de Controle do Documento: eb7edfc5-8330-484f-a0fc-62cd7da4afff

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, o pedido
de reconsideração pode ser recebido como agravo
regimental, em consonância com a aplicação do princípio
da fungibilidade recursal, desde que apresentado no prazo
legalmente previsto.
4. Nem mesmo no pedido de reconsideração foi
juntada aos autos a procuração e/ou cadeia completa de
substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do
agravo e do recurso especial 3. Agravo regimental
improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.601.177/SP, relator Ministro
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
22/4/2025
de
.)
23/5/2025
DIREITO PROCESSUAL PENAL . AGRAVO
REGIMENTAL.
IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão do
Ministro Presidente que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de procuração
conferindo poderes à subscritora do recurso, conforme
Súmula 115 do STJ.
2. A parte recorrente foi intimada para sanar o vício
de representação processual, mas não regularizou a
situação no prazo determinado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
ausência de regularização da representação processual no
prazo legal impede o conhecimento do recurso.
III. Razões de decidir
3. A ausência de procuração ou substabelecimento
nos autos, não sanada no prazo de 5 dias, acarreta a
preclusão temporal e impede o conhecimento do recurso,
conforme a Súmula 115 do STJ.
4. A regularização da representação processual
após o prazo legal não é admitida, pois a preclusão
temporal já se consumou.
5. A responsabilidade pela juntada do instrumento
de mandato é da parte recorrente, não podendo ser
sanada em instância superior.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese
de
julgamento:
"1.
A
ausência
de
regularização da representação processual no prazo legal
acarreta a preclusão temporal e impede o conhecimento do
Documento eletrônico VDA49577225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 09:16:17
Código de Controle do Documento: eb7edfc5-8330-484f-a0fc-62cd7da4afff

recurso. 2. A responsabilidade pela juntada do instrumento
de mandato é da parte recorrente, não podendo ser
sanada em instância superior".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 76,
caput;
CPC/2015, art. 932, parágrafo único. Jurisprudência
relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1102343/RJ, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe
; STJ, AgRg no AREsp
19/04/2018
02/05/2018
685.907/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, julgado em
, DJe
.
17/02/2020
03/03/2020
(AgRg no AREsp n. 2.849.942/BA, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
13/5/2025
DJEN de
.)
20/5/2025
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu do recurso especial por ausência de procuração
ou cadeia completa de substabelecimento conferindo
poderes à advogada subscritora do recurso.
2. O agravante foi intimado para regularizar a
representação processual no prazo de 5 dias, conforme
arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo
Civil, mas não se manifestou no prazo determinado.
3. A decisão agravada baseou-se na Súmula n. 115
do STJ, que dispõe sobre a inexistência de recurso
interposto por advogado sem procuração nos autos.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a
ausência de regularização da representação processual no
prazo legal impede o conhecimento do recurso especial,
mesmo com a alegação de que a advogada participou de
audiências e do interrogatório do agravante.
III. Razões de decidir
5. A ausência de regularização da representação
processual no prazo legal impede o conhecimento do
recurso especial, conforme a Súmula n. 115 do STJ.
6. A juntada posterior e intempestiva de procuração
não tem o condão de sanar o vício de representação
processual.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA49577225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 09:16:17
Código de Controle do Documento: eb7edfc5-8330-484f-a0fc-62cd7da4afff

Tese
de
julgamento:
"1.
A
ausência
de
regularização da representação processual no prazo legal
impede o conhecimento do recurso especial. 2. A juntada
posterior e intempestiva de procuração não sana o vício de
representação processual. 3. O acesso à Justiça deve
ocorrer na forma disciplinada pelas leis e pela
jurisprudência consolidada nos tribunais."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76 e
932; CPP, art. 266.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
AREsp 1.860.405/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
; STJ, AgRg no REsp 2.063.040/PR,
16/8/2022
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
.
19/2/2025
(AgRg no AREsp n. 2.860.484/CE, relator Ministro
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
6/5/2025
.)
13/5/2025
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO
POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS.
AUSÊNCIA
DE
REGULARIZAÇÃO
DA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL,
APESAR
DA
INTIMAÇÃO DA PARTE. JUNTADA DE PROCURAÇÃO
SEM ASSINATURA DO OUTORGANTE E COM DATA
POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. VÍCIO
NÃO SANADO. RECURSO INEXISTENTE. SÚMULA N.
115/STJ.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NÃO
CONHECIDOS.
1. É firme o entendimento desta Corte Superior no
sentido de que, interposto recurso impugnando decisão
publicada na vigência do CPC/2015, como na espécie, e
constatada a ausência de instrumento de mandato e
respectiva cadeia de substabelecimentos outorgando
poderes ao subscritor da petição dirigida à instância
superior, a parte deverá ser intimada para regularizar a
representação processual, nos termos dos arts. 76 e 932,
parágrafo único, ambos do CPC, sob pena de não
conhecimento da insurgência, nos termos da Súmula n. 115
/STJ, in verbis: "na instância especial é inexistente recurso
interposto por advogado sem procuração nos autos".
Precedentes.
2. Na hipótese vertente, não obstante a defesa,
após devidamente intimada, tenha providenciado a juntada
da procuração de e-STJ fl. 1247, o instrumento de
mandato em questão não tem o condão de suprir o vício
de representação processual apontado, porquanto, além
de não conter assinatura física ou eletrônica do outorgante,
foi datado de
, de modo que, ainda que não se
7/2/2025
tratasse de documento apócrifo ou que se reconhecesse a
possibilidade de ratificação, os poderes nele consignados
teriam sido outorgados ao advogado subscritor dos
embargos de declaração somente em data posterior à
Documento eletrônico VDA49577225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 09:16:17
Código de Controle do Documento: eb7edfc5-8330-484f-a0fc-62cd7da4afff

apresentação da insurgência, que ocorreu em 19/12/2024
(e-STJ fls. 1229/1235), atraindo para a espécie a
incidência da Súmula n. 115/STJ. Precedentes.
3. A jurisprudência deste Superior Tribunal é
pacífica no entendimento de que "o instrumento de
procuração e/ou substabelecimento juntado com data
posterior à do protocolo do recurso não supre o vício
relacionado à ausência de poderes" (AgInt no AREsp n.
2.459.097/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe
).
15/4/2024
17/4/2024
4. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.630.027/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
18/3/2025
26/3/2025

A decisão recorrida, portanto, alinha-se à jurisprudência dominante deste
Sodalício.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.

Documento eletrônico VDA49577225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 15/08/2025 09:16:17
Código de Controle do Documento: eb7edfc5-8330-484f-a0fc-62cd7da4afff

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0139953-0
AREsp 2.914.874 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08000125020218020054 8000125020218020054
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J L F
ADVOGADOS
: BRUNO VASCONCELOS BARROS - AL006420
ÍTALO PEREIRA LUNA - AL016926
ADVOGADA
: KAROLAINE LIMA DOS SANTOS - AL021296
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J L F
ADVOGADOS
: BRUNO VASCONCELOS BARROS - AL006420
ÍTALO PEREIRA LUNA - AL016926
ADVOGADA
: KAROLAINE LIMA DOS SANTOS - AL021296
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515188038119;0@
2025/0139953-0 - AREsp 2914874 Petição : 2025/0050001-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49485530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 14:02:56
Código de Controle do Documento: AA73373E-2AA8-43C7-B576-4C52E9A06E6F